Tribunal: TJDFT
Processo: 0744749-94.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744749-94.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO ITAUCARD S.A. AGRAVADO: MARIA ROZILANE ALVES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que, em sede de ação de busca e apreensão proposta pelo agravante contra a agravada, indeferiu o pedido de expedição de mandado de busca e apreensão e citação para endereço diverso do diligenciado anteriormente, em razão da ausência de comprovação da localização do veículo. Na mesma decisão, facultou ao agravante a conversão da demanda em execução. O agravante relata ter ajuizado a ação de busca e apreensão em razão da inadimplência contratual da agravada, bem como informa que, apesar do deferimento da liminar de busca e apreensão, não foi possível a retomada do veículo. Narra que o pedido de desentranhamento do mandado foi indeferido pelo Juízo de Primeiro Grau, sob a alegação de que a comprovação da localização do veículo no endereço a ser diligenciado era indispensável e evita o dispêndio com diligências infrutíferas. Afirma que a decisão agravada foi proferida ao arrepio da legislação especial e do princípio constitucional da segurança jurídica. Alega inexistir previsão legal para comprovação da localização do veículo por foto, bem como esclarece que a comprovação da localização do veículo não garante que o bem estará no local no ato da diligência. Ressalta que o veículo pode ser facilmente transportado de um lugar para outro, não fica adstrito a um endereço e é de fácil alienação. Transcreve jurisprudência em mesmo sentido da tese por ele defendida. Informa que o novo endereço foi obtido mediante pesquisas administrativas realizadas pelo agravante. Tece considerações a respeito da necessidade de manutenção da liminar de busca e apreensão, bem como argumenta que o cumprimento da liminar de busca e apreensão se revela como pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão para que seja afastada a proibição de remoção do bem da comarca e/ou sua venda, diante da ausência de proibição legal para tanto. Preparo regular (ID 20349556). Intimado para esclarecer o pedido do recurso, por se tratar de matéria diversa daquela trata na decisão agravada, o agravante apresentou petição informando que “a decisão agravada condicionou a expedição do mandado de busca e apreensão se o agravante comprovasse a localização do bem por meio de fotos, o que é vedado pelo Decreto Lei 911/69”. Brevemente relatado, decido. Ao exercer o juízo de admissibilidade, verifica-se que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. Na hipótese dos autos, a decisão agravada condicionou a expedição do mandado de busca e apreensão do veículo à comprovação de localização do bem por meio de foto. Muito embora a fundamentação do recurso guarde identidade com a decisão agravada, o pedido formulado pelo agravante está dissociado da decisão agravada, em clara violação ao princípio da dialeticidade e ao disposto no art. 1.016, inc. III, do Código de Processo Civil[1]: Apesar de a fundamentação do recurso ser compatível com a decisão agravada, não é possível interpretar o pedido por meio do método lógico-sistemático, principalmente porque o pedido limita a atuação e decisão do Tribunal. Ante o exposto, não conheço do recurso, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de outubro de 2020. Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 1.016. O agravo de instrumento será dirigido diretamente ao tribunal competente, por meio de petição com os seguintes requisitos: (...) III - as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido;